Tribunal: TJSP
Processo: 1503523-82.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Condenação por tráfico privilegiado. Inconformismo Ministerial pela exclusão do redutor do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, fixação do regime fechado e afastamento da substituição. Materialidade e autoria comprovadas. Redutor afastado. Quantidade e natureza das drogas apreendidas que evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas.
Pena. Básica fixada no mínimo legal.

Ementa:
Apelação criminal. Condenação por tráfico privilegiado. Inconformismo Ministerial pela exclusão do redutor do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, fixação do regime fechado e afastamento da substituição. Materialidade e autoria comprovadas. Redutor afastado. Quantidade e natureza das drogas apreendidas que evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas.
Pena. Básica fixada no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão. Redimensionamento da pena, aliado à natureza da droga e hediondez do delito que impõem a fixação do regime fechado. Substituição incabível. Apelo provido, com oportuna expedição de mandado de prisão.